Tribunal: TJPA
Processo: 0001065-26.2019.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001065-26.2019.8.14.0090

APELANTE: JESSE SILVA DOS SANTOS

APELADO: NEIVA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DA REALIDADE FÁTICA - CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

2 - A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, em certidão Id. 14758073, pelo que se conclui pela
deserção
do recurso de apelação, diante do
recolhimento intempestivo do preparo recursal.

3 – Verifica-se
in casu
, a ausência de argumentos e fundamentos, capazes de contrapor a decisão ora objurgada, bem como postulação pela reforma do
Decisum
, proferido quando do julgamento do recurso de apelação.

4 – Descabimento da aplicação da multa do art. 1.021 §4º do CPC e também da condenação em litigância de má-fé da parte agravante.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PRAINHA-PA

AGRAVO INTERNO
EM APLEAÇÃO CÍVEL N. 0001065-26.2019.814.0090

AGRAVANTE: NEIVA CONCEIÇÂO DA SILVA.

AGRAVADO: DECISÃO DE ID. 16257402 e JESSÉ SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z.4214 – DB . 2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 16701668), interposto por JESSÉ SILVA DOS SANTOS, em face da decisão monocrática (ID 16257402), que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, protocolado contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de Prainha/Pa., que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
, julgou procedente o pedido autoral, e improcedente o pedido contraposto.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESATENDIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA EFETUAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. CERTIDÃO. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

1 - Tendo sido o Apelante regularmente intimado para comprovar documentalmente a sua hipossuficiência, e oportunizado para recolher o preparo recursal, deixou de fazer no prazo o recolhimento das custas, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. Restou inobservado preceito legal.

2 – In casu, ocorreu a deserção, haja vista, que a falta de recolhimento das custas e despesas processuais após o prazo que lhe foi concedido, no curso do processo, acarreta a Deserção, que é o abandono processual pelas partes em decorrência do não recolhimento do preparo recursal devido, em prazo regimental, ou em momento posterior. (precedentes).

3 – Decisão monocrática. RECURSO NÃO CONHECIDO, nos termos do art. 932, III, do CPC.”.

Insurge-se o Agravante, arguindo que solicitou os benefícios da justiça gratuita, no momento da interposição do recurso, tendo o Relator procedido com a sua intimação para, no prazo de cinco dias, comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal e na hipótese de não comprovação, que fossem pagas as custas, conforme Decisão de ID 13254031, o que teria afrontado o §4º do art. 1007 do CPC, por ser incabível o pagamento em dobro.

Aduz que, o fato de o agravante não ter comprovado a tempo, a impossibilidade de arcar com as custas recursais, deveria ter sido concedido prazo para pagar as referidas custas, conforme aduz o artigo 99, seu §7º, e não o prazo de 05 (cinco) dias para pagar o dobro das custas

Assevera a nulidade da decisão, pois o agravante pagou as custas no prazo legal, pois entendo que prazo exíguo de 05 dias determinado pelo nobre Relator se aplicado em caso de recolhimento insuficiente das custas recursais, o que não foi o ocorrido no presente caso.

Conclui solicitando a retratação quanto a matéria, para reconhecer a nulidade da decisão que não conheceu a apelação por entender deserta e, por via de consequência, dar prosseguimento ao recurso de apelação; na hipótese de não haver retração, seja reformada a decisão pela Turma, dando provimento ao Agravo Interno.

Em contrarrazões de ID 17129932 a Agravada pugna pelo desprovimento do agravo, com a condenação do agravante no pagamento de multa, a teor do artigo 1.021 § 4ª do Código de Processo Civil, pelo não cumprimento do requisito do §1° art. 1.021, do CPC de impugnação especificada da fundamentação da decisão monocrática e ainda em litigância de má fé com pagamento de multa, a indenizar a Agravada pelos prejuízos que esta sofreu, arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou, nos termos do artigo 80, inciso IV e VI, artigo 81 §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
Agravo Interno
eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e pagamento do preparo recursal.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, em certidão exarada pela Secretaria - Id. 14758073, quando concluiu pela deserção do recurso de apelação.

“CERTIFICO, em atenção ao Despacho de ID nº 14750222, que o recolhimento de custas é intempestivo. O referido é verdade e dou fé.”.
(Id. 14758073 – fl. 254)

Eis os trechos da decisão agravada.
(destacamos)
:

“Ab initio, antecipo que o recurso não deve ser conhecido.

Da análise dos autos, colhe-se que a parte recorrente postulou, pelo benefício da gratuidade processual, e tendo-lhe sido solicitada a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica,
não houve manifestação, tampouco recolheu as aludidas custas de preparo no prazo legal,
vindo a fazer a destempo
, conforme consta da certidão citada em linhas anteriores.

Desse modo, consoante dispõem o art. 99, § 7º; o art. 101, § 2º, e o art. 1.007,
caput
, todos do CPC, o recurso é considerado deserto, e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade.”

Nesse diapasão, a frase mais correta para se lidar no mundo jurídico, trata-se de uma expressão que vem do latim:

"dormientibus non succurrit jus"“A justiça não socorre os que dormem”

Nada escapa ao efeito corrosivo do tempo, ou seja,
"direitos negligenciados são direitos perdidos"
.

Na hipótese, o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões, incapaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento, até porque, em suas razões, não se justifica pelo pagamento intempestivo do preparo recursal, devidamente certificado.

Sobre as contrarrazões, verifica-se que o agravado alega inobservância da dialeticidade recursal, e solicita a condenação do Agravante na multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC. Contudo, coaduno do entendimento adotado pelo STJ de que a multa prevista no
artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil de 2015,
não é automática e na hipótese dos autos, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar ao agravante tal penalidade.

Nesse passo, entendo descabida a condenação em litigância de má-fé, pelo simples exercício regular do direito de recorrer das decisões que lhe são desfavoráveis.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão a quo, agravada, consubstanciada na legislação que rege a matéria.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024